Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0749623-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA RECORRIDO: MARCUS EDMUNDO DE SOUZA JUNIOR DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID no 38900293, tendo em vista a ausência de previsão legal para oferecimento de contestação em face a acórdão. Registro a impossibilidade de recebimento da petição, aplicando-se o Princípio da Fungibilidade, tendo em vista o erro grosseiro da medida, além da intempestividade da petição, uma vez que o prazo para oferecimento de referido de embargos é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95 . À Secretaria para providências decorrentes do acórdão. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora